Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de limitar os contratos de mútuo bancário firmados entre as partes ao teto de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor endividado contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela limitação dos descontos bancários. Sustenta estar em situação de superendividamento, com retenção integral de sua remuneração, circunstância a qual compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o banco e o consumidor caracteriza-se como de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 297). 3.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção ao vulnerável. 3.2. O consumidor tem direito à informação adequada sobre os riscos e condições contratuais, conforme arts. 6o, III, e 31 do CDC
4. Os descontos excessivos comprometem a capacidade de subsistência do consumidor e violam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 4.1. Apesar de a Lei Distrital no 7.239/2023 ter sido declarada inconstitucional, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente quando necessário para preservar o mínimo existencial do devedor. 4.2. Precedente Turmário: “[...] 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. [...].” (0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024). 4.3. No caso concreto, a limitação dos descontos totais a 35% da remuneração líquida foi considerada razoável e proporcional, garantindo a subsistência do consumidor sem exonerá-lo de suas obrigações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A limitação dos descontos totais (consignados em folha e em conta-corrente) na remuneração líquida de servidor público pode ser determinada judicialmente para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 4o, 6o, 14, § 3o, incisos I e II, 52, § 2o, 54; Resolução no 4.790/2020 do CMN, artigo 6o; CC, artigos 421 e 422; CJF, enunciado no 23; CF, artigo 1o, inciso III; Lei Distrital no 7.239/2023; LC 840/2011, artigo 116, §§ 1o e 2o; CPC, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: 1) STJ: Súmulas no 297 e 479; AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; Tema Repetitivo no 1.085; Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJE: 15/3/2023; REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE: 5/10/2010; 2) TJDFT07116129820238070006, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 17/5/2024; 07357788620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2022; 07389989220218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 12/4/2022; 07047662720218070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 10/1/2022; 07290884120218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 17/12/2021; 07077986420218070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021; 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024; 07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022; 0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024; 0721303-57.2023.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, Relator Designado: Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJE: 22/10/2024; 0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024; 0701583-55.2024.8.07.0005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/11/2024; 0732905-11.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2024.